Tribunal: TJMT
Processo: 1009146-17.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009146-17.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES - CPF: 896.911.991-49 (APELADO), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. OMISSÃO NO USO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de restituição de valores e de indenização por danos morais, em razão de fraude praticada por terceiro, mediante transferências via PIX realizadas por consumidor enganado em promessa de investimento.

2.

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na abertura da conta receptora da fraude e pela omissão quanto ao acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), condenando o banco ao ressarcimento dos valores transferidos e à compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva diante de golpe praticado por terceiro; (ii) saber se a ausência de falha direta no serviço bancário afasta a responsabilidade civil da instituição financeira; e (iii) saber se a omissão quanto ao acionamento do MED configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida, pois o banco está vinculado aos fatos narrados, diante da alegada falha na abertura da conta fraudulenta e da ausência de providências após a comunicação da fraude.

5.

Rejeita-se a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugnou o núcleo decisório da sentença.

6.

A responsabilidade da instituição financeira decorre do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que reconhece a natureza de fortuito interno nas fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias.

7.

A negligência na análise de dados da conta fraudulenta e a inércia quanto ao uso do MED após a notificação da fraude configuram falha na prestação do serviço e atraem a responsabilidade objetiva do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em transferência via PIX quando omissa após a comunicação do golpe. 2. A ausência de uso do Mecanismo Especial de Devolução (MED), previsto na Resolução BCB no 103/2021, configura falha na prestação do serviço bancário. 3. É devida a restituição dos valores transferidos e a indenização por dano moral, quando comprovada a omissão da instituição financeira na adoção de medidas de contenção da fraude.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; Resolução BCB no 103/2021, art. 41-A; Resolução BCB no 1/2020, arts. 88 e 89.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApC 1001759-11.2024.8.11.0017, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2025, DJE 02.10.2025; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Restituição de Valores cumulada com Reparação por Danos Morais, ajuizada por Sebastião Geraldo Rodrigues.

Na origem, o autor narrou ter sido vítima de fraude, ao transferir, mediante transação via PIX, a quantia de R$ 49.000,00 reais para terceiro fraudador que lhe prometera investimento financeiro. Sustentou que, após constatar o golpe, comunicou o fato ao banco, e pleiteou administrativamente a devolução dos valores, sem sucesso, motivo pelo qual ingressou em juízo, requerendo a restituição da quantia transferida, e indenização por dano moral.

O Banco Santander, em contestação, alegou ilegitimidade passiva, sustentando que não participou da fraude e que apenas executou ordem de pagamento regularmente emitida por seu cliente. No mérito, defendeu a ausência de falha na prestação do serviço, a inexistência de nexo causal e a culpa exclusiva de terceiro, além da impossibilidade de restituição de valores que não integraram o seu patrimônio.

Sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 49.000,00, acrescida de correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O juízo fundamentou a decisão na responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, destacando falha no processo de abertura da conta recebedora, e ausência de diligência quanto ao uso do Mecanismo Especial de Devolução (MED) após a comunicação da fraude (id 318280850).

Em suas razões, o Banco Santander sustenta, preliminarmente, ilegitimidade passiva, por inexistir vínculo direto com o dano, diante da atuação exclusiva de terceiro fraudador. Sustenta, ainda, o rompimento do nexo causal e a configuração de fortuito externo, afirmando não ter havido falha em seus serviços. No mérito, aduz a regularidade da prestação do serviço bancário, asseverando que a abertura da conta observou as normas do Conselho Monetário Nacional e que a transação foi legitimamente processada, sem indícios prévios de irregularidade.

Defende, também, a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, por se tratar de golpe ocorrido fora do ambiente bancário, e questiona a inversão do ônus da prova determinada na sentença, afirmando inexistirem os pressupostos do artigo 6o, VIII, do CDC. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a extinção do processo sem resolução do mérito, com a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, nas quais sustenta, em preliminar, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, afirmando que as razões do apelante se limitam a reproduzir os argumentos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção integral da decisão recorrida, enfatizando a falha na abertura da conta receptora e a omissão do banco quanto ao uso do MED, que configurariam defeito na prestação do serviço.

Aduz a legitimidade da aplicação do CDC e das Súmulas 297 e 479 do STJ, além da correção na inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica do consumidor. Sustenta, por fim, que o recurso é meramente protelatório, podendo caracterizar litigância de má-fé, e requer o não provimento da apelação, com majoração dos honorários recursais (id 318280856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR)

Da preliminar de ilegitimidade passiva:

De início, cumpre examinar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Santander. Sustenta o apelante que não possui vínculo direto com o dano experimentado pelo autor, uma vez que apenas intermediou a transação financeira voluntariamente realizada pelo cliente, de modo que eventual prejuízo decorreria de culpa exclusiva de terceiro estelionatário.

Não assiste razão. No caso, o autor atribuiu ao banco falha na abertura da conta recebedora utilizada para a fraude e omissão quanto ao uso do Mecanismo Especial de Devolução (MED), circunstâncias que vinculam a instituição financeira ao evento danoso.

A sentença também consignou que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (id 318280851).

Assim, a análise dos autos revela pertinência subjetiva entre a conduta imputada e o dano.

Assim, rejeito a preliminar.

Da violação ao princípio da dialeticidade recursal:

O apelado alega ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões do apelante se limitam a reproduzir os argumentos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Nos termos do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deve expor "os fundamentos de fato e de direito" que justificam a reforma da decisão recorrida.

No caso, embora as razões recursais apresentadas pelo Banco Santander não enfrentem de forma exaustiva cada ponto da fundamentação sentencial, observa-se que o apelante atacou o núcleo decisório da sentença, sustentando ausência de responsabilidade, culpa exclusiva de terceiro e inexistência de falha na prestação do serviço bancário. Assim, existe correlação entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão, o que afasta o não conhecimento.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que "
não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso de apelação fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.390/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

Assim, rejeito a preliminar.

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (MÉRITO)

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

No caso, restou comprovado que o autor realizou duas transferências via PIX, nos valores de R$ 20.000,00 e R$ 29.000,00,

nos dias 01/08/2024 e 09/08/2024, para a conta empresarial mantida junto ao Banco Santander em nome da pessoa jurídica Sabino e Silva Vestuário e Acessórios Ltda., posteriormente identificada como destinatária de outras movimentações fraudulentas (id 318280025).

O boletim de ocorrência lavrado em 09/09/2024 confirma a comunicação do fato às autoridades e ao banco, tendo o consumidor observado o prazo de 90 dias previsto no art. 41-A da Resolução BCB no 103/2021, para acionamento do Mecanismo Especial de Devolução - MED.

A instituição financeira, no entanto, limitou-se a informar a impossibilidade de bloqueio ou devolução, sob o argumento de que as transações ocorreram em tempo real e mediante autenticação regular, sem demonstrar a adoção de providências efetivas de rastreamento dos valores ou de acionamento do mecanismo de devolução previsto pelo Banco Central (id 318280022).

A omissão é relevante, pois o Regulamento do PIX (Resolução BCB no 1/2020) impõe aos participantes o dever de adotar mecanismos robustos de identificação de usuários e de segurança no processo de abertura de contas, conforme seus artigos 88 e 89. A negligência em tais procedimentos caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do banco.

O argumento de que o golpe teria se originado fora do ambiente bancário, mediante ação praticada por terceiros, não afasta o dever de indenizar. Trata-se de típico fortuito interno, decorrente dos riscos próprios da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira. Ao optar por disponibilizar sistema de transferências instantâneas, o banco assume a obrigação de implementar controles de segurança aptos a impedir o uso de suas estruturas para fins ilícitos, arcando com os ônus decorrentes da deficiência desses mecanismos.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a instituição financeira responde pelos danos materiais e morais decorrentes de transação fraudulenta, especialmente quando omissa após a comunicação do golpe pelo consumidor. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO DO BANCO APÓS ALERTA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de fraude bancária envolvendo transação via PIX, determinando a devolução em dobro do valor transferido e a compensação por danos morais. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a necessidade ou não de inclusão do beneficiário da transação fraudulenta no polo passivo da demanda; (ii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira por omissão após o consumidor comunicar a suspeita de golpe; (iii) a possibilidade de aplicação da restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, pois a responsabilidade da instituição financeira independe da participação do terceiro fraudador, sendo-lhe facultado o direito de regresso. 4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC. Comprovado o dano e o nexo causal, dispensa-se demonstração de culpa. 5. Ainda que alegada culpa exclusiva da vítima, a inércia da instituição financeira, que não adotou providências para barrar a transação após a comunicação da fraude, configura falha na prestação do serviço. 6. A indenização por dano moral, arbitrada em R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional. 7. Ausente comprovação de má-fé, a restituição deve ser simples, e não em dobro. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido apenas para afastar a restituição em dobro e determinar a restituição simples dos valores transferidos. Tese de julgamento: “1. Não há litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e o beneficiário da fraude. 2. A instituição financeira responde objetivamente por danos materiais e morais resultantes de transação fraudulenta, quando previamente informada e omissa quanto à adoção de medidas de contenção. 3. A restituição dos valores transferidos de maneira fraudulenta deve ocorrer de forma simples, pois ausente demonstração de má-fé.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; 14; 42, p.u.; CPC/2015, arts. 114, 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.486.761/AL, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 15.12.2015; TJMT, ApC 1016232-61.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 13.09.2024; STJ, EAREsp 600.663/RS, Tema 929, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 22.02.2023. (N.U 1001759-11.2024.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

O caso presente guarda plena similitude fática e jurídica com o precedente citado, pois a instituição financeira, ciente do golpe, não tomou medidas eficazes para reverter a transação ou resguardar o consumidor, incidindo, assim, em omissão relevante à luz do art. 14 do CDC.

Quanto ao dano material, a restituição do valor de R$ 49.000,00 é devida, de forma simples, uma vez que não há prova de má-fé da instituição financeira que justifique a devolução em dobro.

O dano moral igualmente subsiste. A conduta omissiva do banco, que deixou de oferecer solução administrativa ao consumidor e o obrigou a ajuizar ação judicial para reaver valores expressivos subtraídos por fraude, ultrapassa o mero aborrecimento. A quantia fixada na origem, em R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo no conjunto probatório, pois a fraude apenas se concretizou em razão de falhas de controle e segurança interna da instituição financeira, que não comprovou a adoção de políticas efetivas de prevenção e de resposta a incidentes, especialmente no âmbito das transferências instantâneas.

Portanto, inexistindo excludentes de responsabilidade e evidenciada a falha na prestação do serviço, deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade a instituição financeira, impondo-lhe o dever de ressarcir os prejuízos materiais e morais sofridos pelo autor.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025